Tribunal: STF
Processo: Rcl 38408
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000438-81.2014.5.03.0016, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 791.932. 
    Segundo narra, a interessada, Denise Marcelina de Assis, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Claro S.A., esta na condição de tomadora de serviços, objetivando, ante o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta a procedência dos pedidos formulados condenando a reclamante subsidiariamente. A sentença foi mantida em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, com base no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de declaração não alcançaram êxito. Destaca a pendência de recurso de revista, ainda não julgado.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da lei 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço de telefonia. Eis o teor da norma: 
    [...]
    Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    [...]
    II – contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio constitucional da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Citando o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, assinala permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução e à dificuldade para reaver valores quitados. Menciona a realização de depósitos recursais, a prejudicar o próprio planejamento financeiro.
    Requer, em sede liminar, a cassação do pronunciamento atacado ou a suspensão do curso do processo originário.
    A conclusão do exame da arguição de descumprimento de preceito fundamental deu-se na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018, e a publicação da ata de julgamento, no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 18 de agosto de 2014.
    2. No tocante ao arguido descompasso com o assentado no recurso extraordinário nº 791.932, a leitura da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, buscando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente se verifica quando apreciado agravo interposto contra inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido na situação concreta, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados na decisão questionada, que o Tribunal Regional do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/1997, mediante o qual permitida a terceirização de “contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    […]
    A atividade de Call Center, executada pela trabalhadora, guarda estreita vinculação com os fins normais da concessionária de serviços de telefonia. O artigo 94 da Lei nº 9.472/1997, ao contrário do alegado, não autoriza a terceirização de atividade-fim, mas somente de atividades acessórias e complementares aos serviços de telecomunicações e qualquer entendimento em sentido contrário implicaria ofensa à orientação contida na Constituição da República, que alçou o trabalho a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 
    […]
    Logo, as atividades executadas pela autora eram essenciais ao processo produtivo da tomadora, revelando-se ilícita a terceirização havida, na forma da Súmula 331, I, do TST. Não se vislumbra ofensa ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 10, visto que não foi negada vigência à Lei 9.472/97, mas tão-somente conferida a ela interpretação sistemática e em conformidade com o ordenamento jurídico. Ante a fraude constatada, o reconhecimento do vínculo de emprego com a segunda reclamada, a aplicação dos instrumentos coletivos por ela celebrados, a retificação da CTPS e a condenação solidária das demandadas ao pagamento das parcelas trabalhistas deferidas (art. 942 do CCB) são meros corolários legais. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado, em 18 de agosto de 2014, pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0000438-81.2014.5.03.0016.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator